Tribunal: TJSP
Processo: 0000113-39.2018.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram firmes em descrever o encontro das drogas com os réus e de quantias consideráveis em dinheiro - Os depoimentos dos policiais militares não devem ser desqualificados tão-só pela condição

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram firmes em descrever o encontro das drogas com os réus e de quantias consideráveis em dinheiro - Os depoimentos dos policiais militares não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos recorrentes – Negativa dos apelantes restaram isoladas, sendo certo que as testemunhas de defesa apenas informaram sobre os antecedentes deles, em nada contribuindo para o deslinde do processo - Incogitável desclassificar a conduta dos acusados - É certo que a simples apreensão de relevante quantidade e variedade de droga não é o bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as circunstâncias do caso em concreto, a narrativa dos policiais e o encontro de considerável valor, bem como a ausência de objetos para o consumo imediato do crack, tornam impossível a desclassificação - Condenação mantida – A certidão de fls. 478 não foi aplicada como reincidência, mas como mau antecedente, o que elevou a pena-base corretamente – Confissão de LUIS FERNANDO não pode ser conhecida, uma vez que foi feita parcialmente – Os maus antecedentes impedem a concessão da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas para o corréu LUIS FERNANDO – Regime intermediário foi estabelecido para KAIO, sendo beneficiado, de modo que não se fala em alteração para o aberto – O regime inicial fechado foi fixado para LUIS FERNANDO, diante da condenação transitada em julgado que possui, bem como por ser a modalidade mais adequada ao presente caso - Impossível substituir a sanção corporal por restritivas de direitos, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal - A concessão de justiça gratuita caberá ao Juízo das Execuções – Pena e regime inalterados – Recursos defensivos improvidos.